Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-21.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005642-21.2018.8.11.0002
RECORRENTE(S): ROSE MARY FERNANDES
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52213454) interposto por ROSE MARY FERNANDES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 46186961):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM OBSERVÂNCIA A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 608 DO STF) – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prescrição do FGTS, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." (STF, Plenário, ARE 709.212 RG/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/2/2015).
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).
Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005642-21.2018.8.11.0002. RELATOR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 02/06/2020. Publicado em 09/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 1o do decreto 20.910/1932 e à súmula 240 do STJ, ao argumento de que a prescrição da pretensão ao recebimento do FGTS seria trintenária, não incidindo o prazo prescricional de 5 anos, aplicável à Fazenda Pública.
Argumenta que “no que tange a suposta prescrição constante no art. 1 do decreto 20.910/1932, onde aduz que nas ações em que a fazenda pública for parte deverá incidir a prescrição quinquenal, de modo que a pretensão da parte Recorrente estaria atingida pela prescrição, cumpre ressaltar que tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que, a contratação existente é NULA de pleno direito, podendo, portanto ser reconhecida a qualquer momento”. (id. 52213454 – p. 09)
Recurso tempestivo (id. 52252538) e isento de preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 52252988).
Contrarrazões no id. 58124508.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 1o do decreto 20.910/1932 e à súmula 240 do STJ, ao argumento de que a prescrição da pretensão ao recebimento do FGTS seria trintenária, não incidindo o prazo prescricional de 5 anos, aplicável à Fazenda Pública.
Quanto à matéria, consignou-se no acórdão impugnado (id. 49455961):
“In casu, verifica-se que a ação foi ajuizada em 06 de julho de 2018, referente ao contrato que extinguiu no ano de 2017, ou seja, posterior à data do julgamento no STF (13.11.2014), consequentemente, deve ser afastada a tese da Apelante sobre a incidência da prescrição trintenária do FGTS.
Aplica-se na hipótese a prescrição quinquenal, conforme realizado na sentença vergastada.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPREGADO PÚBLICO/TEMPORÁRIO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. HIPÓTESE CONCRETA ALCANÇADA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS DO NOVO ENTENDIMENTO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a prescrição trintenária (art. 23, § 5°, da Lei 8.036/1990), em vez da quinquenal (art. 1o do Decreto 20.910/1932), à cobrança das parcelas de FGTS devidas ao servidores temporários. 2. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu, regra geral, que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. 3. Nada obstante, no mesmo julgamento do ARE 709.212, ficou excepcionado que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto, qual seja, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 4. Essa orientação é adotada pelo STJ em hipóteses análogas à presente: AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220/MT, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/10/2017; REsp 1.594.948/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 2/9/2016; REsp 1.606.616/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2016; REsp 600.140,RJ. Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins. segunda turma. DJ 26/9/2005; (REsp 31.694/RJ, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 28/6/1993; AgInt no REsp 1.699.605/PA, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018. 5. Recurso Especial não provido.” (REsp 1834435/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“(...) SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF POR FALTA DE INDICAÇÃO DOS ARTIGOS TIDOS POR VULNERADOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005642-21.2018.8.11.0002
RECORRENTE(S): ROSE MARY FERNANDES
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 52213477) interposto por ROSE MARY FERNANDES, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 46186961):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO TRABALHISTA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o, DA CF – NULIDADE – DIREITO SOMENTE AO LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO DO FGTS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM OBSERVÂNCIA A REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 608 DO STF) – VERBAS PREVISTAS NA CLT – INEXIGÍVEIS – RECURSO DESPROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prescrição do FGTS, "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão." (STF, Plenário, ARE 709.212 RG/DF, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 19/2/2015).
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916 do STF).
Não há que falar em direito à percepção de quaisquer verbas rescisórias de natureza trabalhista.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005642-21.2018.8.11.0002. RELATOR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 02/06/2020. Publicado em 09/07/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente alega violação ao artigo 7o, III da Constituição Federal e artigo 18 da Lei 8.036/90.
Argumenta que a prescrição da pretensão ao recebimento das verbas do FGTS seria trintenária, e não quinquenal, não se aplicando, in casu, o art. 1o do Decreto 20.910/1932.
Recurso tempestivo (id. 52222974) e isento de preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 52252988).
Sem contrarrazões ao Recurso Extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral – Tema 784 do STF
A Recorrente alega violação ao artigo 7o, III da Constituição Federal e artigo 18 da Lei 8.036/90 e inobservância da modulação de efeitos realizada no julgamento do Leading Case ARE 709.212/DF (Tema 608 do STF), ao argumento de que a prescrição da pretensão ao recebimento das verbas do FGTS seria trintenária, e não quinquenal, não se aplicando, in casu, o art. 1o do Decreto 20.910/1932.
No julgamento do Leading Case ARE 709.212/DF (Tema 608 do STF), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, conforme ementa abaixo transcrita:
“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (g.n.)
Ademais, o STF modulou os efeitos da decisão, nos seguintes termos:
“Com essas considerações, diante da mudança que se opera, neste momento, em antiga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e com base em razões de segurança jurídica, entendo que os efeitos desta decisão devam ser modulados no tempo, a fim de que se concedam apenas efeitos prospectivos à decisão e à mudança de orientação que ora se propõe.
Neste ponto, aliás, o caso em tela é em grande medida semelhante a que enfrentamos no julgamento do RE 560.626 e do RE 556.664, de minha relatoria, em que se discutia a constitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, que fixavam prazo prescricional para as contribuições previdenciárias (...)
Nesses julgados, decidimos que a decisão deveria produzir apenas efeitos ex nunc, esclarecendo que a modulação aplicar-se-ia tão somente em relação às repetições de indébitos ajuizadas após a decisão assentada na sessão do dia 11.06.2008, não abrangendo, portanto, os questionamentos e os processos já em curso. (...)
Penso que a mesma diretriz deve ser aplicada em relação ao FGTS, ou seja, também neste caso é importante considerarmos a necessidade de modulação dos efeitos da decisão que estamos a adotar.
Aqui, é claro, não se trata de ações de repetição de indébito, mas, sobretudo, de reclamações trabalhistas, visando à percepção de créditos, e de execuções promovidas pela Caixa Econômica Federal.
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015) (g.n.)
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara Julgadora concluiu que (id. 49455961):
“In casu, verifica-se que a ação foi ajuizada em 06 de julho de 2018, referente ao contrato que extinguiu no ano de 2017, ou seja, posterior à data do julgamento no STF (13.11.2014), consequentemente, deve ser afastada a tese da Apelante sobre a incidência da prescrição trintenária do FGTS.
Aplica-se na hipótese a prescrição quinquenal, conforme realizado na sentença vergastada.” (g.n.)
Assim, considerando que o aresto recorrido aplicou a modulação de efeitos na forma prevista no recurso paradigma, observa-se que este se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI (Tema 784).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em face da conformidade do acórdão impugnado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no Tema 784/STF, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII